Tribunal: TJDFT
Processo: 0718571-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718571-45.2019.8.07.0000 RECORRENTE: AGOSTINHO STORQUIO RECORRIDO: CONDOMÍNIO VILLAGES ALVORADA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA. JULGAMENTO SISTEMÁTICA RECURSOS REPETITIVOS. DISTINÇÃO. HIPÓTESE FÁTICA DIVERSA. NÍTIDO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO ORIGINÁRIO. PLEITO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A alegação de violação manifesta à norma jurídica depende, consoante entende a doutrina e a jurisprudência, de violação evidente, aberrante, que transgrida flagrantemente o preceito contido na norma. 2. In casu, não houve desrespeito ao julgado responsável pela jurisprudência pacificada pelo rito dos repetitivos. Isso porque, diferentemente do contexto fático sobre o qual se fundou a decisão paradigma, nestes autos o acórdão realizou o distinguishing necessário, chegando à conclusão de que a hipótese fática apresentada nos autos não ensejou a aplicação do Tema 882. 3. Desse modo, verifica-se que foi dada solução adequada ao litígio de acordo com as normas jurídicas vigentes, o afastamento da tese firmada em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos ao caso em comento não configura violação manifesta da norma jurídica. 4. A ação rescisória não constitui, em hipótese alguma, sucedâneo recursal, consubstanciando, em verdade, instituto processual de desconstituição da coisa julgada de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva na legislação processual, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica. 5. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489, § 1o, 927, inciso III, e 966, todos do Código de Processo Civil, bem como 884 do Código Civil, sustentando que não pode ser obrigado a pagar taxa para associação da qual não faz parte. Aduz que a manutenção do julgado implica enriquecimento sem causa da associação. Argumenta que a conclusão do julgado está em descompasso com o tema 882 fixado pelo STJ em sede de recursos repetitivos. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJPR e do TJSP para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação ao 5o, inciso XX, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois, consoante remansoso entendimento da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à apontada violação ao artigo 884 do CC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). No tocante ao suposto malferimento dos artigos 927, inciso III, e 966, ambos do Código de Processo Civil, tampouco comporta seguimento o apelo especial. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “O acórdão recorrido foi proferido em consonância com o firme posicionamento desta Corte de que ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, por não ser esta a via adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal, a fim de retificar presumida injustiça do julgado.” (AgInt no REsp 1600381/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 1o/7/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados na própria ementa do julgado, no sentido de que “In casu, não houve desrespeito ao julgado responsável pela jurisprudência pacificada pelo rito dos repetitivos. Isso porque, diferentemente do contexto fático sobre o qual se fundou a decisão paradigma, nestes autos o acórdão realizou o distinguishing necessário, chegando à conclusão de que a hipótese fática apresentada nos autos não ensejou a aplicação do Tema 882”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O recurso extraordinário, por seu turno, lastreado na indicada ofensa ao artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1248422 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 8/6/2020). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1265297 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 21/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009